Tribunal: TJSP
Processo: 1023576-27.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelações. Ação renovatória de contrato de locação. Locação de imóvel para fins comerciais. Sentença de parcial procedência para renovar o contrato de locação para fins comerciais pelo prazo de 5 anos, com valor de aluguel inicial no importe de R$ 26.500,00, mantendo-se as demais condições do contrato de locação. Recursos de Ambas as partes. Recurso da Autora que não comporta conhecimento, nos

Ementa:
Apelações. Ação renovatória de contrato de locação. Locação de imóvel para fins comerciais. Sentença de parcial procedência para renovar o contrato de locação para fins comerciais pelo prazo de 5 anos, com valor de aluguel inicial no importe de R$ 26.500,00, mantendo-se as demais condições do contrato de locação. Recursos de Ambas as partes. Recurso da Autora que não comporta conhecimento, nos termos do art. 998 do CPC, vez que noticia a desocupação do imóvel, afirmando que "não remanesce interesse no processamento do presente recurso". Recurso do Corréu que prospera. Pleito de redistribuição do ônus da sucumbência que comporta acolhimento à luz do parágrafo único do art. 86 do CPC, haja vista que os Corréus sucumbiram em pequena proporção no pleito atinente ao valor dos locativos em relação ao valor apontado pela Autora. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CORRÉU PROVIDO.